Tribunal: TJES
Processo: 5000017-19.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-19.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL UTILIZANDO TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO PÚBLICO EFETIVO. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL DE VACÂNCIA POR APOSENTADORIA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e indenizatória visando anular o ato administrativo de exoneração, manter o vínculo funcional até aposentadoria compulsória ou exoneração voluntária e obter indenização por vencimentos retroativos e danos morais. O autor, Auxiliar de Obras e Serviços Braçais desde 2003, aposentou-se voluntariamente pelo RGPS em setembro de 2021, utilizando tempo de contribuição exclusivamente do cargo efetivo no Município de Bom Jesus do Norte-ES, que não possui RPPS. Foi exonerado em 31/12/2022, com fundamento no art. 51, V, da Lei Municipal nº 003/2012, que prevê vacância do cargo por aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo de exoneração de servidor público municipal estatutário, aposentado pelo RGPS com tempo de contribuição do cargo efetivo, diante da existência de previsão legal local de vacância por aposentadoria, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.150 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aposentadoria pelo RGPS com utilização de tempo de contribuição de cargo efetivo municipal, em município sem RPPS, atrai a aplicação da lei local que prevê vacância do cargo por aposentadoria, independentemente do regime previdenciário.

4. A tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.150 estabelece que servidor aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, havendo previsão legal municipal de vacância, não pode ser reintegrado ou permanecer no cargo, sob pena de violação ao concurso público e à vedação de acumulação indevida de proventos e remuneração.

5. A previsão de vacância por aposentadoria no art. 51, inciso V, da Lei Municipal nº 003/2012 é compatível com o art. 37, § 10, da Constituição da República e com o § 14 do mesmo artigo, incluído pela EC nº 103/2019.

6. O ato de exoneração tem natureza declaratória e não punitiva, prescindindo de prévio processo administrativo quando se tratar de vacância automática por aposentadoria prevista em lei.

7. Não há direito adquirido a regime jurídico que permita a manutenção no cargo público após aposentadoria pelo RGPS utilizando tempo de serviço do próprio cargo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aposentadoria voluntária pelo RGPS com tempo de contribuição de cargo efetivo municipal acarreta vacância do cargo quando houver previsão legal local anterior à EC nº 103/2019. 2. A manutenção ou reintegração do servidor ao cargo nessas condições viola a regra do concurso público e a vedação de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis. 3. A exoneração automática por vacância de cargo em razão de aposentadoria prevista em lei não exige processo administrativo prévio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Francisco de Assis Souza
contra a r. sentença (ID 15276273) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte-ES que, nos autos da
ação anulatória c/c obrigação de fazer e indenizatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Bom Jesus do Norte-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral que consiste na anulação do ato administrativo que exonerou o autor, a obrigação de o ente municipal requerido manter o vínculo funcional do requerente até que este solicite sua exoneração ou alcance a idade da aposentadoria compulsória e a condenação da municipalidade demandada ao pagamento de indenização correspondente a todos os vencimentos retroativos desde seu desligamento e compensação por danos morais em valor não inferior a 20 (vinte) salários-mínimos.

Depreende-se dos autos que o apelante exercia o cargo efetivo de Auxiliar de Obras e Serviços Braçais do município de Bom Jesus do Norte-ES desde 10/02/2003 (ID 15276265) e, em virtude daquele ente municipal não possuir Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), vertia suas contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), razão pela qual obteve sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS.

Apesar de ter se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em setembro de 2021, continuou no exercício das funções do cargo efetivo até 31/12/2022, quando foi exonerado sumariamente por meio do Decreto Municipal nº 197/2022 (ID 15276264), sob a motivação que servidores aposentados seriam desligados, ante a vacância de seu cargo por força do disposto no art. 51, inciso V, da Lei Municipal nº 003/2012 (Estatuto dos Servidores Municipais) [ID 15276263].

Diante deste cenário, o ex-servidor ajuizou ação ordinária, sustentando ser ilegal seu desligamento dos quadros do município demandado, pois o Supremo Tribunal Federal reconheceria que a aposentadoria espontânea pelo RGPS não desvincularia o servidor público do cargo efetivo mantido junto ao Poder Público, especialmente por ser possível a cumulação de proventos de aposentadoria do INSS com vencimentos oriundos de cargo efetivo, conforme previsto no art. 37, § 10, da Constituição da República.

Após a apresentação de contestação pelo município requerido e de réplica pelo autor, a magistrada
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a questão foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.150, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor, o qual questiona a correta interpretação daquela tese vinculante.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a legalidade do ato administrativo que exonerou o apelante, servidor público municipal estatutário, após a concessão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), notadamente em face da existência de lei local que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo.

O apelante expõe corretamente que a aposentadoria implementada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em regra, não atrai a regra disposta no art. 37, § 10, da Constituição da República, segundo o qual
“
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
. Isso porque, a aposentadoria concedida no RGPS é disciplinada não pelos arts. 40, 42 ou 142, todos da Constituição Federal, mas, sim, pelo art. 201 da referida Carta Suprema.

Dessa forma, conforme preconiza o apelante, realmente não há nenhum problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria pelo RGPS,
desde que este último tenha sido obtido pelo exercício de atividade profissional diversa
.

Na linha defendida pelo recorrente, o Supremo Tribunal Federal realmente tem orientado ser legítima a acumulação de vencimento de cargo público com proventos de aposentadoria (ARE 1.184.577, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019; e ARE 1.148.213-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado DJe de 5/4/2019), bem como que a aposentadoria, por si, não extingue o vínculo de trabalho (Rcl 18.123-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/3/ 2016; e Rcl 18.337- AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).

Todavia, parece-me que o peculiar cenário descortinado nestes autos apresenta características que afastam a incidência dos referidos precedentes do Pretório Excelso, uma vez que essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo hipótese de fato aqui retratada.

No caso, a rigor, o apelante, servidor público municipal, não busca só a acumulação de proventos com vencimentos do cargo público efetivo, quer, também,
continuar no mesmo cargo em que se deu a sua aposentadoria
voluntária junto ao RGPS
, sem se submeter a prévio certame público
, em nítida ofensa ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da República.

Apesar de a aposentadoria voluntária do apelante ter se operado perante o Regime Geral de Previdência Social, isto somente ocorreu
por não possuir o município apelante Regime Próprio de Previdência Social
. Dessa forma,
utilizando o tempo de
contribuição
do período de exercício do cargo efetivo junto ao município
apelado
, o recorrente postulou e obteve a sua aposentadoria voluntária junto ao INSS, por meio do Regime Geral de Previdência Social, o que indubitavelmente atraiu a regra disposta no art. 51, inciso V, da Lei Municipal nº 003/2012, segundo a qual
“A vacância do cargo público decorrerá de (...) aposentadoria”
, legitimando a atuação do ente municipal recorrido ao desligar o apelante do seu quadro de pessoal.

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição da República, estabelecendo um vínculo de natureza estatutária entre o servidor e a Administração. A vacância deste cargo, por sua vez, ocorre nas hipóteses taxativamente previstas em lei. No caso, o município de Bom Jesus do Norte-ES, no exercício de sua autonomia legislativa, editou a Lei Municipal nº 003/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos), que prevê expressamente, em seu artigo 51, inciso V, que a vacância do cargo público decorrerá de “aposentadoria”.

O
presente processo não trata de aposentadoria pelo RGPS em razão de atividade privada
, situação que permitiria que o apelante permanecesse no cargo público, com a contagem do tempo para fins de nova aposentadoria junto à municipalidade, em respeito ao disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República, mas de contagem de todo o tempo laborado junto à Prefeitura para fins de aposentadoria, que somente se implementou perante o INSS em virtude de o ente municipal recorrido não ter instituído o Regime Próprio de Previdência Social, de forma que todos os seus servidores estão ligados ao Regime Geral de Previdência Social disciplinado nos arts. 201 e 202 da Carta Suprema.

Quando o servidor público apelante aposentou-se pelo RGPS, utilizando as contribuições previdenciárias vertidas para o INSS decorrentes do período em que exerceu o cargo público efetivo junto ao ente municipal apelado,
este vínculo laboral estabelecido entre ele e a Administração Pública Municipal se extinguiu
.

Com a aposentadoria pelo RGPS, o cargo ocupado pelo servidor público apelado tornou-se vago, por força do disposto no art. 51, inciso V, da Lei Municipal nº 003/2012, pois a aposentadoria no cargo público efetivo, seja pelo RGPS ou pelo RPPS, é hipótese legal de vacância do cargo, especialmente porque a legislação municipal não faz nenhuma distinção a respeito do regime de aposentadoria.

Não é possível que o servidor público que se aposentou pelo RGPS utilizando o tempo de serviço no cargo público, em município que não possua Regime Próprio de Previdência Social instituído, seja mantido no mesmo cargo efetivo sem a prévia realização de concurso público, com o intuito de cumular vencimentos e proventos de aposentadoria, haja vista que houve a vacância do cargo com a implementação de sua aposentadoria,
inexistindo inconstitucionalidade a ser declarada do a
rt. 5
1,
inciso V, da Lei Municipal nº
003/2012
,
visto que este não contradiz o disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República
.

O ponto nevrálgico da fundamentação recursal reside em manifesto equívoco na interpretação do
Tema de Repercussão Geral nº 1.150 do Supremo Tribunal Federal
. O apelante confunde a
questão submetida a julgamento
com a
tese firmada
pela Corte Suprema. Isto porque, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 1.302.501, o Pretório Excelso fixou tese de observância obrigatória, que soluciona de forma definitiva a presente controvérsia, definido que
“
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local,
não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se
, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”
.

Ao contrário do alegado pelo apelante, o Supremo Tribunal Federal definiu, de maneira vinculante e obrigatória para todo o Poder Judiciário, que servidores aposentados pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não têm direito à reintegração ou manutenção no cargo, tese esta que visa garantir a observância do princípio do concurso público e a vedação de acumulação indevida de proventos e remuneração.

A situação fática dos autos amolda-se com perfeição à hipótese do precedente vinculante: (i) trata-se de servidor público municipal; (ii) aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social; e (iii) há previsão de vacância do cargo em lei local, de forma que a sentença objurgada aplicou o entendimento vinculante da Suprema Corte com irretocável precisão. A permanência do servidor apelante no mesmo cargo do qual se aposentou, utilizando o tempo de serviço correspondente, configuraria não apenas burla à regra do concurso público, mas também uma acumulação indevida de remuneração e proventos, vedada pelo sistema constitucional, conforme expressamente consignado na tese vinculante estabelecida no Tema Repercussão Geral nº 1.150.

Ressalto, neste ponto que, diante da existência, no caso, de previsão na lei local de vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, não se aplica a tese jurídica fixada pelo STF no RE nº 655.283 (j. 16/06/2021), com repercussão geral reconhecida (Tema nº 606
1
), mas, sim, a tese firmada também pelo STF no julgamento do Tema nº 1.150 (RE 1.302.501/PR).

Além de o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ter emitido pareceres (nº 32/003, nº 15/2015, nº 21/2016 e nº 15/2021) esclarecendo consultas formuladas pelo município de Bom Jesus do Norte-ES no sentido que o servidor efetivo aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não possui direito a ser reintegrado no cargo ou nele mantido, os egrégios Tribunais pátrios comungam do mesmo posicionamento, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– Exoneração de servidora municipal que permaneceu ocupando cargo público após a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – Reintegração ao cargo – Impossibilidade – Rompimento do vínculo funcional – Legislação municipal que prevê a aposentadoria como uma das hipóteses que dão ensejo à vacância do cargo público – Observância do disposto pelo art. 36, V, da Lei Complementar Municipal nº 47/2015 – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Reafirmação da jurisprudência dominante da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.302.501, sob repercussão geral (Tema 1.150) – Inaplicabilidade do Tema 606, em razão de existência de previsão legal estabelecendo a vacância de cargo com a aposentadoria
– Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003019-58.2024.8.26.0615; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Tanabi - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. PREVISÃO DE VACÂNCIA EM LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA EC 103/2019. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para anular ato de exoneração e garantir reintegração ao cargo de professora da rede municipal de São Pedro da União, sob o fundamento de que a exoneração foi motivada por aposentadoria voluntária pelo RGPS, com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 687/1999 e na tese firmada pelo STF no Tema 1150. A apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1150 ao seu caso, a proteção conferida pelo art. 6º da EC 103/2019 ao direito adquirido e a nulidade do processo administrativo por violação ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a exoneração automática de servidora aposentada pelo RGPS, com base em previsão legal municipal anterior à EC 103/2019, é válida; (ii) estabelecer se o art. 6º da EC 103/2019 resguarda o direito da impetrante à manutenção no cargo público após a aposentadoria; e (iii) determinar se a ausência de processo administrativo específico invalida o ato de exoneração por vacância. III. RAZÕES DE DECIDIR
A aposentadoria de servidor público pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão expressa de vacância em lei local, rompe automaticamente o vínculo com a Administração Pública, conforme decidido no Tema 1150 do STF e no IRDR 07/TJMG. O art. 6º da EC 103/2019 não assegura a permanência no cargo quando a exoneração decorre de norma municipal anterior à emenda que já estabelecia a aposentadoria como hipótese de vacância, afastando a aplicação da regra de transição.
A Lei Complementar Municipal nº 687/1999, vigente à época da aposentadoria da apelante, prevê expressamente a vacância do cargo por aposentadoria, o que valida a exoneração automática sem necessidade de processo administrativo específico. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A aposentadoria voluntária pelo RGPS acarreta vacância do cargo público quando houver previsão legal municipal anterior à EC 103/2019. O art. 6º da EC 103/2019 não assegura direito à permanência no cargo se já havia norma local prevendo vacância por aposentadoria. A exoneração automática por vacância do cargo não exige processo administrativo prévio quando amparada por norma legal expressa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.264753-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2025, publicação da súmula em 29/07/2025).

É válido registrar, também, a título de reforço argumentativo, que a Emenda Constitucional nº 103/2019 (art. 6º) acrescentou o § 14 ao art. 37 da Constituição da República justamente para positivar o entendimento que
“
A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”
, o que é perfeitamente aplicável ao caso, pois o apelante somente se aposentou em 2021 e foi exonerado do cargo efetivo em 2022, sem deixar de considerar que servidor não possui direito adquirido a regime jurídico.

Nesse contexto, por se tratar de ato vinculado decorrente de imperativo legal e de tese firmada em repercussão geral, a exoneração do servidor prescinde da instauração de processo administrativo prévio, não havendo que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O ato da Administração Municipal não possui caráter punitivo, mas declaratório de uma situação jurídica – a vacância – operada automaticamente com a aposentadoria, além de cumprimento da resposta à consulta vinculante feita ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Dessa maneira,
deve ser
preservada
a sentença objurgad
a
que julgou improcedente a pretensão autoral
, na medida em que o Decreto Municipal nº 197/2022, que exonerou o apelante do cargo público efetivo do município de Bom Jesus do Norte após a sua aposentadoria voluntária, goza de manifesta legalidade.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, vez que o apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
provimento
, a fim de manter a sentença objurgada.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 606 do STF – A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.